Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA. IMÓVEL DE LUXO.

I - É impenhorável o imóvel destinado à residência dos devedores. Arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90.
II - O fato de o imóvel possuir valor econômico elevado, por si só, não descaracteriza a sua qualificação como bem de família.
III – Agravo de instrumento desprovido.